Tribunal: TJMT
Processo: 0006815-97.2006.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006815-97.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COSTA E CAVALHEIRO LTDA - CNPJ: 01.353.491/0001-17 (APELADO), LUIZ ANTONIO DA COSTA - CPF: 743.128.639-20 (APELADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), CECILIA DE PAULA CAVALHEIRO - CPF: 794.836.589-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), COSTA E CAVALHEIRO LTDA - CNPJ: 01.353.491/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA DE PAULA CAVALHEIRO - CPF: 794.836.589-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MEROS REQUERIMENTOS
INÓCUOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, no valor de R$ 27.090,07, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 000381/06-A. O Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. O ente estatal sustenta, em síntese, que não houve inércia, tendo diligenciado por meio de diversos requerimentos, e atribui a paralisação ao trâmite judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da atuação da Fazenda Pública e dos marcos temporais processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal segue os parâmetros definidos no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, interpretados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS, segundo o qual apenas atos processuais efetivos — como citação válida ou constrição patrimonial — são aptos a interromper o prazo prescricional.

4. A simples formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, desacompanhados de resultado útil, não constitui causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento firmado também no REsp n. 2.174.870/MG.

5. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 29/03/2006 e a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 04/09/2006. Desde então, a Fazenda Pública apresentou diversos requerimentos de citação e de diligências, sem sucesso na localização dos executados ou obtenção de constrição patrimonial.

6. Entre 2013 e 2020 o processo permaneceu inerte, sem movimentação eficaz por parte da exequente, o que demonstra a ausência de impulso útil ao feito por prazo superior a cinco anos.

7. O comparecimento espontâneo do Executado somente em 29/04/2024, após cerca de dezoito anos da tentativa inicial de citação, revela que não houve ato processual interruptivo da prescrição no interregno, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A sentença de primeiro grau observou corretamente os marcos temporais e aplicou jurisprudência consolidada do STJ, sendo inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem êxito na localização do devedor ou constrição patrimonial, não interrompe a prescrição intercorrente.

A interrupção da prescrição exige a efetiva realização de citação válida ou constrição de bens do executado.

Ultrapassados os prazos legais previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 sem ato processual útil, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que a Exequente tenha peticionado no curso do processo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n
.
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp n
.
2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025;
TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.07.2025, DJE 22.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000982-32.2014.8.11.0037, Rela. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 28.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência de inércia da Fazenda Pública, ao argumento de que diligências foram realizadas ao longo da tramitação do feito com o intuito de localização de bens e citação dos devedores, inclusive com publicação de edital e pedidos de redirecionamento aos sócios.

Defende que o lapso temporal decorrido decorreu do trâmite processual e da própria morosidade do aparelho judiciário, não se podendo imputar desídia ao exequente.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença prolatada e, por consequência,
determine-se o
pross
eguimento d
o feito executivo.

Contra
rrazões
ofertada
s
pela parte
recorri
da no id.
298616882.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, a qual impediu a continuidade da execução fiscal.

Extrai-se dos autos que a demanda executiva foi ajuizada pelo Ente Estadual no ano de 2006, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de R$ 27.090,07 (vinte e sete mil, noventa reais e sete centavos), com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 000381/06-A, em face de Luiz Antônio da Costa, Cecília de Paula Cavalheiro e da pessoa jurídica Costa e Cavalheiro LTDA – ME.

Após o regular trâmite processual, a parte apelada compareceu espontaneamente aos autos, oportunidade em que apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, entre outras teses, a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Juízo de primeiro grau, então, acolheu o pedido formulado e proferiu sentença de mérito, cujo dispositivo consignou o seguinte:

“[...]
Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência prescrição intercorrente nos presentes autos, oportunidade na qual, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V, do
CPC

[
1], e determino o cancelamento da CDA nº 000288/97-A.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39[1] da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em honorários,

conforme entendimento fixado pelo TEMA 1229
(
jul
g
. em 09/10/2024). Vejamos:

Tese Firmada: À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”. (id. 298616877).

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Anoto, desde já, que a tese é simples e dispensa maiores esforços argumentativos.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018).

Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o despacho que ordena a citação possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, o qual é de 5 (cinco) anos.

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais relativos ao presente feito.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 29/03/2006 (id. 298613897, p. 1). O despacho inicial foi proferido em 25/04/2006 (id. 298613898, p. 3).

Houve tentativa de citação da parte recorrida por Oficial de Justiça em 04/09/2006, contudo, sem êxito (id. 298616850, p. 1).

A Fazenda Pública Estadual postulou, em 15 de março de 2007, a citação por edital da parte executada e a citação por carta com aviso de recebimento dos respectivos sócios.

O edital de citação da pessoa jurídica foi publicado em 22/10/2007 (id. 298616851, p. 2).

Em 05/08/2008, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, informando o envio das cartas de citação aos sócios e requerendo a juntada de pesquisa realizada no sistema de cadastro de veículos do Departamento Estadual de Trânsito (id. 298616851, p. 7).

Em 22/02/2012, o Juízo de primeiro grau prolatou despacho para que o Recorrente se manifestasse acerca da devolução da carta de citação.

A Fazenda Pública requereu nova tentativa de citação dos executados em 06/07/2013.

O pedido foi deferido pelo Juízo primevo em 19/12/2013; contudo, a tentativa de localização dos Executados, ora Apelados, restou infrutífera, conforme consta nos avisos de recebimento devolvidos e juntados aos autos somente no ano de 2020.

Em 26/07/2022, o Estado de Mato Grosso pugnou por nova tentativa de citação dos Executados, ora Recorridos (id. 298616869).

Em 29/04/2024, o Recorrente compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que apresentou exceção de
pré
-executividade nos autos originários, sustentando, dentre outras teses, a ocorrência da prescrição intercorrente a eivar o feito executivo.

Pois bem.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

No caso em tela, verifica-se que o Recorrente formulou diversos pedidos de diligência com a finalidade de localizar o Apelado, os quais, contudo, restaram infrutíferos.

O Recorrido compareceu espontaneamente aos autos apenas em 29/04/2024, oportunidade em que
se deu
por citado.

Dessa forma, é certo que ocorreu a prescrição intercorrente no âmbito do feito executivo, haja vista haver transcorrido aproximadamente 18 (dezoito) anos entre a data da primeira tentativa frustrada de localização do devedor (04/09/2006) e o comparecimento espontâneo do Recorrido (29/04/2024).

Ressalte-se que, embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado requerimentos ao longo do período visando à localização do Recorrido, o simples protocolo de pedidos, sem que deles resultasse efetiva localização, não possui o condão de interromper o prazo prescricional de cinco anos.

Além disso, constata-se que, entre os anos de 2013 e 2020, o feito executivo permaneceu inerte, sem qualquer impulso processual promovido pelo Recorrente.

Logo, restando comprovada a inércia processual por período superior ao lustro legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, a ensejar a extinção do feito executivo.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Verde contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME e seus sócios, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que a Fazenda Pública não permaneceu inerte por período superior ao quinquênio legal, destacando diversas diligências realizadas para citação dos devedores e redirecionamento aos sócios. Requer o afastamento da prescrição reconhecida e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz da atuação diligente da Fazenda Pública e dos marcos temporais relevantes do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais se submete à sistemática estabelecida no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS, que exige a ocorrência de providência judicial efetiva — como citação válida ou constrição patrimonial — para interromper o prazo prescricional.

4. O ajuizamento da ação e o despacho que ordena a citação em abril de 2013 interrompem a prescrição; contudo, a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação pela Fazenda Pública em 26/08/2014 deflagra o prazo de um ano de suspensão e, em seguida, o quinquênio prescricional.

5.

A sequência de diligências propostas pela Fazenda Pública para localização dos devedores, embora demonstrando movimentação processual, não resultou em ato efetivo de citação ou constrição patrimonial, razão pela qual não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

6. O comparecimento espontâneo de um dos sócios somente em maio de 2024 — quase dez anos após a primeira tentativa infrutífera de citação — revela a ineficácia das diligências requeridas, caracterizando a inércia processual relevante para o reconhecimento da prescrição.

7. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 2.174.870/MG, reafirma que apenas a efetividade das providências requeridas — e não sua mera formulação — pode interromper validamente o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2.

A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições
inócuas
.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025.

(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMIERO GRAU - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA - SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMNETO DIVERSO. 1. Há tempos o STJ reconheceu, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120 .295/SP), a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15), de modo que, ausente a citação válida do devedor, não há falar-se em interrupção da prescrição e sua retroação à data da propositura da Execução Fiscal.

2.
Se na hipótese dos autos, tem-se ação ajuizada em 10/02/2014, com citação ordenada em 07/07/2014, mas sem que tenha havido a citação da devedora/Apelada até a prolação da sentença, em 09/06/202, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta, ante o transcurso do lustro prescricional.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de prescrição, contudo, por fundamento
diverso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000982-32.2014.8.11 .0037, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2023)

Portanto, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto observou todos os marcos temporais da demanda, bem como as teses jurisprudenciais aplicáveis ao feito.

Forte ness
as razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de A
pelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025